Tribunal: TJMT
Processo: 0007520-04.2016.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007520-04.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[FABIO MARQUES CAVALCANTE - CPF: 977.975.105-04 (APELADO), ALECANDRA COSTA DE ASSIS - CPF: 861.904.231-91 (ADVOGADO), ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA - CPF: 855.133.001-25 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007520-04.2016.8.11.0055

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER

APELADO: FABIO MARQUES CAVALCANTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação de
Seguradora Líder.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, por acidente de trânsito ocorrido em 02.03.2012, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 8.775,00,00 ao autor, com correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id.

29813476
)
: suscita prejudicial de mérito de prescrição, porque afirma que a ciência inequívoca da permanência da invalidez se deu seis meses após o acidente (02.03.2012). Afirma que foi realizado pagamento de R$ 4.725,00, na via administrativa, em 14.03.2013. Defende que o termo inicial da prescrição é a data do pagamento a menor e que a ação ajuizada em 30.05.2016 está prescrita.

Alternativamente, alega que houve equívoco na graduação das lesões e aduz pela redução para R$ 4.725,00.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 29813482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020